Tribunal: TJDFT
Processo: 0038981-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0038981-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido formulado por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (ID 30483865), pois, não é parte nos autos. A petição e os documentos que a acompanham devem ser excluídos dos autos para evitar confusão na condução do processo. Intime-se. Após, retornem os autos ao status anterior (aguardando julgamento de recurso repetitivo). BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 19:11:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator